Tribunal: TJES
Processo: 5017071-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017071-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: ANA MARIA SOARES TORRES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de origem, que deferiu tutela antecipada de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.

2. A decisão agravada determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, relativos a contrato de empréstimo consignado supostamente não contratado, sob pena de multa de R$1.000,00 por evento, limitada a R$10.000,00.

3. O agravante sustenta a impossibilidade da imposição de astreintes ou, subsidiariamente, a necessidade de limitação da multa ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de manutenção da tutela antecipada para suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora; e (ii) a adequação da imposição e dos valores da multa cominatória fixada pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência consolidada reconhece que, na dúvida sobre a origem da contratação de empréstimos consignados, deve prevalecer a proteção ao consumidor, com a suspensão dos descontos até que se esclareça a legalidade da operação.

6. A imposição de multa diária (astreintes) pelo descumprimento da ordem judicial é medida legítima, prevista no art. 536, § 1º, do CPC, possuindo caráter coercitivo para garantir a efetividade da decisão.

7. O valor fixado de R$1.000,00 por evento, limitado a R$10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza alimentar do benefício e a capacidade econômica da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão dos descontos em benefício previdenciário, quando há indícios de fraude ou erro na contratação, é medida cautelar adequada para evitar prejuízo irreparável ao consumidor.

2. A fixação de multa cominatória pelo descumprimento de ordem judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica da parte e a efetividade da tutela concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, II, e 536, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.073596-5/001; TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331; TJMS, AI 1418062-30.2022.8.12.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas à sustação dos efeitos da decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de declaração de inexistência de débito, proposta por
ANA MARIA SOARES TORRES
, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o réu se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário de nº 175.877.688-6 da autora, relativos ao contrato de nº 004982 677232 021102 7C, sob pena de multa por cada desconto no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões do recurso (ID 10621136), alega o agravante impossibilidade de aplicação de
astreintes
ou, subsidiariamente, limitação da multa ao valor da causa.

Decisão ID 10732142, por intermédio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 11531434) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais trechos da decisão agravada (ID 51744700):

A parte autora, em sua petição inicial e emendas, afirma ser hipossuficiente e incapaz de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. A documentação apresentada aos autos, notadamente seu estado de saúde grave e a natureza alimentar do benefício previdenciário que recebe, corrobora a alegação de insuficiência financeira, tudo somado a juntada da declaração de imposta de renda que ora faço ex officio.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 98 do Código de Processo Civil. Anote-se.

Defiro também o pedido de prioridade na tramitação. Anote-se.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação nos autos, uma vez que não há equipe para estes fins lotada nesta unidade judiciária.

Vencidos tais pontos, incursiono no pedido liminar.

Como cediço, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, a autora apresentou prova documental de que está sofrendo descontos mensais de seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, em virtude de um contrato de empréstimo consignado que afirma não ter firmado.

A probabilidade do direito, neste momento processual, está suficientemente evidenciada pelos documentos anexados aos autos, que demonstram a realização dos descontos no benefício previdenciário da autora. Ademais, a hipossuficiência e o delicado estado de saúde da requerente, já comprovados, reforçam a urgência da medida pleiteada, haja vista o comprometimento de sua subsistência.

Outrossim,
a autora encontra-se em situação de evidente vulnerabilidade frente à instituição financeira ré, configurando-se, neste caso, a chamada “prova diabólica”, uma vez que é a parte ré quem detém a posse do contrato ora impugnado. Nesse sentido, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à parte ré comprovar a regularidade da contratação, deferindo-se, assim o pedido de inversão do ônus da prova
.

Diante do exposto,
presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário de nº 175.877.688-6 da autora, relativos ao contrato de nº 004982 677232 021102 7C, sob pena de multa por cada desconto no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de ulterior revisão
.

Assim, entendo que estando em discussão judicial a validade de determinada operação bancária, revela-se prudente a manutenção da tutela de urgência estabelecida na origem, de suspensão da cobrança dos valores cobrados indevidamente, até a decisão final da demanda, em especial por não haver indicação de qualquer prejuízo ao branco credor. Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a jurisprudência:

[...]
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.21.073596-5/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
T
endo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, A
gravo de Instrumento
nº 011199002780, Rel
atora:
Desª. Ja
nete Vargas Simões
, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Nos mesmos termos é o posicionamento externado por esta Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, A
gravo de Instrumento
nº 013199000822, Rel
ator:
Des. R
aimundo Siqueira Ribeiro
, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA
. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 1/10/2020).

Em qualquer caso, a pretensão recursal se relaciona apenas ao afastamento ou limitação da multa fixada
por eventual descumprimento da liminar em primeira instância.
Com efeito, o poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

As "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, considerando a importância para a autora agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$1.000,00 (mil reais),
limitada a R$10.000,00 (dez mil reais),
se mostra razoável frente ao contexto da presente demanda.

Entendo que “[...]
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...] (TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Em tempo, ressalto que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão ou mesmo à coisa julgada, de forma que, após o eventual cumprimento da determinação judicial, é plenamente cabível a revisão do importe arbitrado.

Ante o
exposto, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão que
deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o réu se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário de nº 175.877.688-6 da autora, relativos ao contrato de nº 004982 677232 021102 7C, sob pena de multa por cada desconto no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/03/2025 às 11:04:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55979518032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.